Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM DATA ANTERIOR AO FIM DA VIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la, solidariamente com a primeira ré, ao ressarcimento de R$ 13.222,72 referente às mensalidades do plano de saúde pagas pelo autor após o período que o plano de saúde já havia sido cancelado. Em suas razões recursais, a ré/recorrente limita-se a pleitear o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que os pagamentos realizados possuíam a primeira ré, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA como beneficiária dos valores.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69201877).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão restringe-se a analisar a (i)legitimidade passiva da segunda ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A segunda ré, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, arguiu a sua ilegitimidade passiva em sede recursal, visto que na origem não se manifestou nos autos. Não obstante isso, por se tratar de matéria de ordem pública não é afetada pela preclusão consumativa.
6. Na sequência, a segunda ré/recorrente aduz ser ilegítima para compor o polo passivo da ação por não ter sido a beneficiária dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde, atuando apenas como a operadora e não administradora do plano de saúde. Tal argumento não merece acolhida, considerando que, diante de uma relação de consumo, todos os fornecedores que compõem a cadeia produtiva do serviço são responsáveis solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força do art. 7o, parágrafo único do CDC.
7. Isso posto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e mantém-se a sentença que condenou as duas rés, de forma solidária, a ressarcirem o autor pelas mensalidades pagas no período em que já estava cancelado o seu plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.